Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DEFEITO DE CONSTRUÇÃO. DESLOCAMENTO DO CONTRAPISO. MUDANÇA DA FAMÍLIA PARA OUTRO IMÓVEL DURANTE OS REPAROS. DEMORA NA SOLUÇÃO DO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os consumidores têm direito à efetiva prevenção e reparação não só dos danos patrimoniais, mas também dos extrapatrimoniais, conforme assegura o art. 6o, VI, do CDC. Se o defeito no imóvel é reparado, mas desse fato advém consequências que extrapolam o mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana, de forma a atingir a esfera dos direitos da personalidade dos consumidores, estes têm direito à compensação pelos danos morais sofridos. Frisa-se, configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
2. Na hipótese dos autos, houve o descolamento do piso cerâmico de apartamento adquirido por um dos apelados, ainda no prazo de garantia do imóvel. Para realização das obras, os apelados tiveram de desocupar o apartamento por cerca de dois meses, superando (em dobro) o prazo inicialmente estabelecido pela apelante. Nota-se, ainda, que, entre o início do problema e a sua solução, transcorreram cerca de seis meses. A saída de casa com crianças de tenra idade, somada aos transtornos com a mudança de endereço e de rotina, além da privação do lar, do desgaste com o desmonte dos móveis já instalados e do tempo considerável empreendido pelos apelados para solucionar problema, provocam desiquilíbrio ao bem-estar, abalo à integridade psíquica e lesiona o direito à moradia digna dos envolvidos.
3. De fato, consoante exegese extraída dos arts. 186 e 927 do Código Civil, estão identificados os elementos essenciais da ilicitude: conduta (entrega do imóvel com vício de qualidade e demora na solução do problema); culpa, em sentido estrito (falta de diligência do agente causador do dano); dano (abalo psicológico); e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Logo, presentes os requisitos para a responsabilidade civil extrapatrimonial.
4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
5. No caso em apreço, a quantia fixada na origem se adequa ao padrão indenizatório fixado nos precedentes do TJDFT e atende ao caráter compensatório, bem assim à gravidade do dano, conferindo-lhe valor suficiente para compensação dos danos sofridos pelos apelados.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.